Tribunal: CARF
Processo: 11516.723558/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723558/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE IMBITUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO.
Integra o salário-de-contribuição o abono quando é vinculado ao salário do
trabalhador ou representa adiantamento de reajuste salarial.
ALÍQUOTA
GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para
a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua
atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte
deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048
de 1999.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE.
O Município tem responsabilidade legal pela administração dos serviços
médicos prestados ao Sistema Único de Saúde, sendo sua a incumbência pelo
pagamento das contribuições previdenciárias daí decorrentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723558/2012-15
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), consubstanciada
no Acórdão no 04-35.384 (fls. 2.625/2.632), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
DO OBJETO
Trata-se do Auto de Infração-AI Debcad 37.291.434-9 lavrado pelo Auditor-Fiscal
Gerson Anísio Silva Júnior, referente às seguintes contribuições:
a) Levantamento 01 - Patronal e Rat incidentes sobre remuneração dos servidores
municipais paga a título de abono, registrado nas folhas de pagamento, não declarada
em GFIP;
b) Levantamento 02 – diferença de alíquota de 1% de Rat relativa à declaração em GFIP
a menor para as competências 12/2008 e 13o Salário de 2008;
c) Levantamento 03 - patronal incidente sobre remuneração paga/devida aos prestadores
de serviços autônomos, não declarada em GFIP, não recolhida.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls., alegando, em síntese, que:
1 - Os créditos tributários lançados, correspondentes ao ano de 2007, considerando que
houve o pagamento de forma antecipada, encontram-se caducos, conforme artigo 150, §
4o, do Código Tributário Nacional;
2 – Não existe amparo legal para fazer incidir as contribuições sobre abono, tendo em
vista que tal verba não possui natureza salarial, resulta de disposição expressa na lei
Municipal n° 2.146/2003, além do que, sua instituição aconteceu em caráter
indenizatório por conta de perdas salariais dos servidores em determinado período;
3 - o Município recolheu de forma correta a contribuição ao SAT, com alíquota de 1%,
considerando que sua atividade preponderante é a educação (CNAE Ensino
Fundamental); não é "administração pública em geral" como quer o fisco;
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

4 – Quanto ao lançamento relativo às contribuições incidentes sobre pagamentos a
autônomos (contribuintes individuais), parte é indevida, pois foi paga pelo Município,
conforme comprovantes de pagamento anexos. Além do que, as contribuições
decorrentes dos serviços médicos prestados na emergência do Hospital São Camilo, não
são de responsabilidade do Município porque tais contribuintes individuais não lhe
prestaram serviços, mas sim ao Ministério da Saúde; o impugnante era apenas um
repassador de recursos.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo seja:
1 - decretada a nulidade do Auto de Infração relativamente ao lançamento da quota
patronal e Rat sobre abono, em visto do caráter indenizatório;
2 – mantido seu direito à alíquota de 1% para Rat e 3 – reconhecido parcialmente
indevido o crédito lançado relativo a contribuintes individuais, considerando que parte
está quitada e outra parte refere-se a remunerações pagas a médicos que não prestaram
serviços ao Município.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou procedente em parte a Impugnação, reconhecendo a decadência das competências
01/2007 a 12/2007, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
DECADÊNCIA
Havendo pagamento antecipado, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, aplica-se a regra
prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
ABONO
Integra o salário-de-contribuição o abono quando é vinculado ao salário do trabalhador
ou representa adiantamento de reajuste salarial.
ENQUADRAMENTO PARA FINS DA CONTRIBUIÇÃO RAT
A revisão do enquadramento para fins de determinação da alíquota para cálculo da
contribuição para RAT há que ser procedida com embasamento em provas documentais,
cabendo à auditoria fiscal quando em ação na empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não consta dos autos a ciência da Contribuinte. Foi apresentado, em 16/07/2014,
o Recurso Voluntário de fls. 2.642/2.653, repisando as alegações da Impugnação e acrescendo o
pedido de diligência para verificação da atividade preponderante de educação/ensino
fundamental.
É o relatório.

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Como não consta dos autos a data de ciência da decisão de primeira instância,
considera-se a ciência na data de interposição do recurso. Assim, o recurso é tempestivo e, como
atende às demais condições de admissibilidade, merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
Abono:
Alega a Recorrente que o abono pago aos seus servidores possui natureza
indenizatória e resulta de disposição expressa em lei municipal, não incidindo as contribuições
previdenciárias.
Não cabe razão à Recorrente.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;(Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97 1. previstas no inciso I do
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(destaquei)
Conforme disposição legal, para não integrar o salário-de-contribuição, os abonos
devem ser expressamente desvinculados do salário.
No caso presente, a verba paga a seus servidores, a título de abono, possui
vinculação direta com o salário, representando adiantamento de reajuste salariais, consoante se
verifica pela leitura da Lei Municipal de Imbituba no 2.416/2003, que estabelece:
Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial no valor
de R$ 100,00 (cem reais) a todos os servidores públicos do Município de Imbituba, a
partir do mês de outubro de 2003.
§ 1°- O valor correspondente ao abono não será incorporado ao salário base dos
servidores.
§ 2° - Dada a existência de demanda judicial (Processo AT n° 217/2002), objetivando a
concessão de reajuste salarial proposta pelo Sindicato dos Municipários -
SINTRASEPUMIM, caso seja o Município de Imbituba parte vencida o abono de que
trata a presente Lei será considerado como antecipação de reajuste.
(destaquei)
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

Posteriormente, veio a Lei Complementar no 3.309, de 25/03/2008, do município
de Imbituba, que assim dispõe:
Art. 2o Ficam incorporados à tabela salarial dos servidores municipais, constituída
pelo Anexo IV da Lei n° 1.144, de 29-04-1991, atualizada até a edição da LC n° 2.950,
de 2908-2006:
[...]
II - Após a incorporação prevista no inciso anterior, o abono salarial previsto na
Lei n° 2.416, de 19-09-2003, no importe de R$ 100,00 (cem reais), em cada Padrão
dos respectivos Níveis da tabela salarial dos servidores municipais, constituída pelo
Anexo IV da Lei n° 1.144, de 29-04-1991, atualizada na forma do inciso anterior.
(destaquei)
Os adiantamentos decorrentes de reajuste salariais são considerados salário-de-
contribuição, de acordo com o artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, acima transcrito.
Portanto, não resta dúvida que o referido abono restou incorporado aos salários
dos servidores do município de Imbituba e, dessa forma, integra o salário-de-contribuição,
devendo sobre ele incidir as contribuições previdenciárias.
Enquadramento – RAT
A Fiscalização fez o enquadramento como “administração pública em geral”,
aplicando a alíquota de 2%, uma vez que a Contribuinte não logrou comprovar o seu
enquadramento na alíquota de 1%.
Segundo a Recorrente, a alíquota aplicada deve ser 1%, em virtude de sua
atividade preponderante ser a educação (CNAE 8513-9/00 - ensino fundamental). Visando
provar o alegado, apresentou relação de nomes e servidores com as respectivas funções (fls.
2.235/2.444).
Entendo que não possui razão a Recorrente.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante do contribuinte,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no
Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante do contribuinte, compreendida como aquela
atividade que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%), tendo como referência a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE, que é de responsabilidade da Comissão Nacional de
Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 e estabelece o art. 202,
§ 4o, do RPS.
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

De acordo com o artigo 202, § 5o, do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, a
responsabilidade do auto enquadramento é de inteira responsabilidade do contribuinte, cabendo
ao Fisco revê-lo a qualquer tempo, na hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à
autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores
devidos.
Em que pese o esforço da Contribuinte para demonstrar que a sua atividade
preponderante é o ensino fundamental (CNAE 8513-9/00), verifica-se, pela documentação por
ela apresentada (relação de servidores e funções – fls. 2.235/2.444), que a atividade de educação
não é a preponderante, de modo que está correto o entendimento da autoridade fiscal que a
enquadrou como “administração pública em geral”, cuja alíquota é 2%.
Portanto, deve ser mantido o lançamento nessa parte.
Contribuintes Individuais
A Recorrente alega que parte do valor do levantamento contempla contribuições
comprovadamente pagas, assim como, em relação aos serviços médicos prestados na emergência
do Hospital São Camilo, a responsabilidade é do Ministério da Saúde, sendo que o Município
apenas repassa os recursos.
Nesse ponto, tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos
argumentos da sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, §
3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de
primeira instância, com as quais concordo integralmente.
Quanto ao alegado pagamento de parte das contribuições lançadas, o impugnante junta
planilha demonstrando recolhimentos relativos à Secretaria Municipal de Saúde e
respectivas guias quitadas, fls. 2.193/2.206.
Entretanto, em comparação com o levantamento demonstrado através do Anexo I do
Relatório Fiscal, fls.2.136/2162, vê-se que nenhum dos empenhos relativos aos
recolhimentos comprovados encontra-se presente ali, ou seja, tais recolhimentos não se
referem às contribuições apurados pela fiscalização.
Em relação à remuneração dos médicos que prestam serviços para o Sistema Único de
Saúde, o órgão municipal tem a responsabilidade legal pela administração de tais
serviços, sendo sua a incumbência pelo pagamento das contribuições previdenciárias daí
decorrentes.
Alega o impugnante que os serviços médicos prestados na emergência do Hospital São
Camilo são de responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo o órgão autuado apenas
repassador de recursos. Entretanto, tal situação não ficou comprovada.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723558/2012-15

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2710
DF CARF MF
Original